Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700502-57.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALBERT NOLASCO DA CUNHA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Albert Nolasco da Cunha contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal que descumpriu decisão liminar proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O impetrante requereu a desistência do presente feito e a extinção do processo (ID 24540073). Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente Mandado de Segurança, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c com o art. 10, inciso XII, do RITRJE. Sem custas e honorários. Dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito